Tribunal: TCU
Processo: 026.289/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2309/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Eletrosystem Engenharia de Instalações Ltda. - ME (CNPJ 41.622.358/0001-33), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 27, que fundamentou este Acórdão, ao Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações /SP e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar estes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.289/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Aecio Francisco Bezerra Santos (14.694/OAB-MA) e outros, representando Eletrosystem Engenharia de Instalações Ltda - ME. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada na Licitação Eletrônica 2020/01686, realizada pelo Cesup Compras e Contratações - São Paulo (SP), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, alertando que tal prática sujeitará os responsáveis à imputação de débito e à aplicação de multa, caso, em outros processos, se configure prejuízo à competitividade e dano efetivo à economicidade do certame: exigência, para fins de habilitação jurídica, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto, afronta o disposto nos arts. 37, XXI, e 173, § 1o, III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016, assim como a Súmula TCU 272 e jurisprudência pacífica deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1017/2019-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 739/2020-TCU-Plenário , e 1.020/2019-TCU-Plenário, com redação alterada pelo Acórdão 873/2020-TCU-Plenário ;